Tribunal: TJES
Processo: 5007996-94.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007996-94.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDMAR AGUIAR RICARDO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PROVA UNILATERAL. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Edmar Aguiar Ricardo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação anulatória de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S.A., em razão de cobrança do valor de R$ 3.488,10 por suposta fraude no medidor de energia, com subsequente suspensão do fornecimento e inserção do nome do recorrente em cadastros de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) elaborado unilateralmente apresenta validade para fundamentar a cobrança de débito por suposta irregularidade no medidor; (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a negativação do nome motivadas por essa cobrança configuram dano moral indenizável e qual o valor adequado para a reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes enquadra-se como de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme ditam os arts. 2º e 3º da Lei 8.078/1990.

2. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) produzido unilateralmente pela concessionária, sem a presença do usuário ou a realização de perícia técnica isenta, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa positivados no inciso II do art. 590 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL.

3. A ausência de demonstração de perícia técnica regular e o desrespeito ao devido processo legal no âmbito administrativo tornam nulo o referido TOI e inexigível o débito suplementar imputado.

4. A interrupção do fornecimento de serviço essencial de energia elétrica e a inclusão indevida em cadastros de restrição ao crédito, alicerçadas em débito aferido de maneira irregular, causam dano moral presumido (
in re ipsa
).

5. O montante de R$ 5.000,00 estipulado a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter pedagógico e punitivo-reparador da condenação sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007996-94.2021.8.08.0012

APELANTE: EDMAR AGUIAR RICARDO

APELADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatório, cuida-se de apelação interposta por EDMAR AGUIAR RICARDO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica, que, nos autos da ação anulatória de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a regularidade da cobrança complementar realizada pela requerida a título de recuperação de consumo de energia, e, consequentemente, declarando extinto o processo com resolução de mérito.

O apelante sustenta que a sentença merece reforma, sob o argumento de que: 1) a lide deve ser obrigatoriamente analisada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o direito básico à inversão do ônus da prova face à hipossuficiência técnica do usuário; 2) o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI nº 3465194) padece de flagrante nulidade, na medida em que a fiscalização e o posterior laudo foram produzidos de maneira inteiramente unilateral e à revelia do consumidor, em manifesta contrariedade ao procedimento regulamentar da ANEEL e aos postulados do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; 3) a conduta ilícita da concessionária, materializada na imputação de fraude não comprovada por perícia equidistante, interrupção do fornecimento de energia elétrica (serviço essencial) e negativação de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, enseja a configuração de dano moral autônomo.

Requer o provimento do recurso para declarar a inexistência do débito e fixar indenização extrapatrimonial em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso, sustentando que: 1) o procedimento de vistoria rotineira foi estritamente legal e o TOI goza de presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos delegados; 2) restou comprovada a fraude no medidor de energia (condutor neutro desligado do borne), cabendo a cobrança complementar com espeque no artigo 130, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, sob pena de enriquecimento ilícito do usuário em prejuízo da coletividade; 3) as normas consumeristas genéricas não se sobrepõem à legislação específica do setor elétrico e à Lei de Concessões (Lei nº 8.987/1995); 4) a suspensão do serviço e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito configuraram exercício regular de direito face ao inadimplemento da fatura de recuperação de consumo, inexistindo ato ilícito ou abalo psicológico passível de compensação moral. Requer desprovimento ao recurso.

Passo à análise do mérito.

Cumpre destacar, de início, que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, uma vez que a parte demandante e a parte demandada se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

Nesse viés, insta observar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado em que “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor” (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

A controvérsia cinge-se a verificar se o procedimento de apuração de irregularidade na unidade consumidora do Apelante foi realizado em consonância com as garantias do contraditório e da ampla defesa, bem como os ditames técnicos regulamentares vigentes à época dos fatos (Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL).

O consumidor foi autuado em 17/03/2020 através de inspeção realizada por prepostos da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., ocasião em que teriam constatado a suposta irregularidade no medidor de energia, registrando no Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3465194 que o aparelho foi encontrado com o “
condutor neutro fisicamente desconectado do borne, fazendo com que o medidor de energia não tivesse referência de neutro para o correto registro. Tal irregularidade ocasiona o menor registro de kWh consumido”
.

Constatando o desvio na medição da energia elétrica, a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., de acordo com a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL (então vigente à época dos fatos), utilizou-se da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 (trinta) dias e de demanda de potências ativas e relativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade.

E apurado o valor do consumo suplementar equivalente a R$ 3.488,10 (três mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e dez centavos), notificou o consumidor para o pagamento do valor. Após tal fato, o fornecimento de energia elétrica foi suspenso e o nome do usuário foi lançado em cadastros de restrição ao crédito.

A parte requerida cobra a diferença do período compreendido entre os dias 27/04/2017 e 17/03/2020 sob o argumento de consumo irregular de energia, conforme procedimento estabelecido na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

Do exame detido dos autos, verifica-se que a lavratura do TOI nº 3465194 (ID 11302406, linhas 1429 a 1438) ocorreu por iniciativa exclusiva dos prepostos da concessionária, sem que tenha sido oportunizado ao consumidor o acompanhamento efetivo da avaliação técnica do medidor ou a ciência prévia para a formulação de contraprova. Não há nos autos elementos que atestem ter sido o consumidor notificado previamente sobre a data e o local da realização de perícia técnica isenta, tampouco a sua assinatura de próprio punho anuindo com as conclusões ali constantes.

É imperioso ressaltar que, durante os procedimentos administrativos de apuração de supostas irregularidades no medidor de energia, o contraditório deve ser prestigiado no decorrer do processo e não apenas após a constituição da dívida. Dessa forma, o consumidor tem direito e deve participar do procedimento até a apuração de eventual débito, devendo ser assegurada a oportunidade, inclusive, de solicitar perícia técnica, conforme preceitua o inciso II, art. 590 da Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) nº 1000 de 7 de dezembro de 2021.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é uníssona no sentido de que o TOI elaborado unilateralmente não goza de presunção absoluta de veracidade e não se revela suficiente para dar suporte à cobrança de consumo recuperado sem a observância do devido processo legal administrativo.

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI . DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PERÍCIA TÉCNICA INDISPENSÁVEL . MANUTENÇÃO DA ANULAÇÃO DO TOI. RECURSO DESPROVIDO. 1) Apelação interposta contra sentença que anulou Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente por concessionária de energia elétrica, que alegava irregularidade no medidor de consumo. A sentença reconheceu a nulidade do TOI pela ausência de observância do contraditório e da ampla defesa, visto que a perícia técnica não foi realizada em conformidade com o art . 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, e que a concessionária não comprovou a regularidade da cobrança de débito. 2) Há duas questões em discussão: (i) definir se o TOI, elaborado unilateralmente pela concessionária, é suficiente para comprovar fraude no medidor de energia elétrica; e (ii) estabelecer se houve violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme exigido pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. 3) O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é considerado um documento unilateral, elaborado exclusivamente pela concessionária, e, portanto, não possui força probatória suficiente e inquestionável para comprovar fraude no medidor de energia elétrica, sendo necessária a realização de perícia técnica. 4) O art . 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL impõe a realização de procedimentos específicos, como a perícia técnica e a avaliação do histórico de consumo, para a caracterização da irregularidade no medidor, além da garantia do contraditório e da ampla defesa ao consumidor. 5) No caso concreto, a concessionária não observou o direito ao contraditório e à ampla defesa, pois a avaliação técnica foi realizada sem a presença do consumidor, impossibilitando a realização de perícia em conformidade com os requisitos estabelecidos na norma regulatória. 6) A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando baseada unicamente no TOI, sem a devida comprovação por perícia técnica, é considerada ilegal, especialmente quando ocorre violação às garantias processuais do consumidor. 7) Recurso desprovido . 8) Tese de julgamento:
(i) O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, não é suficiente para comprovar fraude no medidor de consumo, sendo indispensável a realização de perícia técnica; (ii) A violação das garantias do contraditório e da ampla defesa, conforme previsto no art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, acarreta a nulidade do TOI e a inexigibilidade do débito apurado
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50004673920228080028, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PROVA UNILATERAL . COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito combinada com pedido de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade dos valores apurados por demonstrativo de consumo irregular com base nos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9320922 e nº 9295243, e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) unilateralmente emitido pela concessionária é suficiente para fundamentar a cobrança de débito por suposta irregularidade no consumo de energia; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) é adequado. III . RAZÕES DE DECIDIR
3. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) produzido unilateralmente pela concessionária não constitui prova suficiente para a cobrança de valores por suposta irregularidade no consumo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. 4. A concessionária deve garantir o contraditório e a ampla defesa ao consumidor, permitindo sua participação e ciência sobre os critérios técnicos utilizados na inspeção, o que não ocorreu no caso concreto, invalidando o procedimento de cobrança . 5. A ausência de assinatura do consumidor nos documentos comprova que ele não acompanhou o procedimento de inspeção, caracterizando falha na prestação do serviço e a impossibilidade de imputar-lhe o débito.
6. A cobrança indevida de valores baseada em prova unilateral enseja indenização por danos morais, uma vez que viola os direitos fundamentais do consumidor, causando-lhe constrangimento e prejuízos psicológicos . 7. O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de danos morais está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo excessivo nem irrisório, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da reparação. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para fundamentar a cobrança de débito decorrente de suposta irregularidade no consumo . 2. A ausência de participação do consumidor no processo de inspeção viola o contraditório e a ampla defesa, invalidando o procedimento administrativo. 3. A cobrança indevida de valores baseada em prova unilateral enseja indenização por danos morais, fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50125088920228080011, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

A tese defensiva de que as telas sistêmicas e o levantamento de carga de ID 11302791 suprem o contraditório não prospera. Tais documentos, gerados pelo próprio sistema interno da Apelada, permanecem na esfera da produção unilateral da prova, desprovidos de auditoria ou perícia técnica oficial acompanhada pelo consumidor.

Não obstante a concessionária requerida tenha alegado a ocorrência de consumo irregular de energia elétrica em razão de medidor de energia submetido a intervenção externa, não comprovou tais fatos segundo procedimento administrativo regular.

Isto porque, conforme expressamente admitido pela concessionária e talhado no próprio corpo do TOI, a fiscalização ocorreu à revelia do consumidor (assinalado como "cliente ausente").

Também, não há demonstração de que o medidor tenha sido submetido a perícia técnica e oportunizado o contraditório e ampla defesa.

Portanto, para fins de observância ao contraditório e à ampla defesa, cabia à concessionária co
mprovar que franqueou a participação do apelante no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica, bem como que lhe oportunizou acompanhar a análise técnica do medidor.

Diante do flagrante desrespeito ao contraditório e à ampla defesa no âmbito administrativo, resta imperioso declarar a nulidade do TOI nº 3465194 (ID 11302406) e, por conseguinte, a inexigibilidade do débito de R$ 3.488,10 cobrado a título de recuperação de consumo.

Averbe-se, por outro lado, que a suspensão ilegal de energia elétrica e a inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, de regra, autorizam a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais.

A jurisprudência pátria, capitaneada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que o corte de fornecimento de serviço essencial em razão de débitos pretéritos ou apurados unilateralmente por suposta fraude é ilegítimo, devendo a concessionária valer-se das vias ordinárias de cobrança.

A interrupção injustificada e arbitrária de serviço essencial de energia elétrica, cumulada com a negativação indevida do nome do consumidor, enseja dano moral
in re ipsa
(presumido), dispensando a comprovação do efetivo prejuízo extrapatrimonial sofrido, eis que os efeitos nocivos de tal conduta operam-se diretamente na dignidade e na tranquilidade do cidadão.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA . DANO IN RE IPSA. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊ NCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário proposta em desfavor de RGE Sul Distribuidora de Energia S .A. com o fim de obter reparação dos danos morais sofridos pelo autor, por ocasião da suspensão do serviço de energia elétrica em sua residência. 2. Afasta-se o pleito de aplicação da Súmula 283/STJ, porquanto o agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre . 3. A análise do recurso especial não encontra óbice na Súmula 7/STJ, nem se faz necessária a interpretação de norma infralegal, estando preenchido, ainda, o requisito do prequestionamento.
4. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrênci a da ilicitude do ato praticado ." ( AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014).
5 . No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal estadual, não obstante tenha reconhecido a ilegalidade da suspensão do serviço de energia, concluiu que "caberia ao autor demonstrar que a conduta da concessionária causou-lhe danos de natureza extrapatrimonial, a ensejar reparação pecuniária." (fl. 185), em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2204634 RS 2022/0275379-4, Relator.: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023)

Quanto ao arbitramento do
quantum
indenizatório, deve o julgador atentar-se para as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica das partes, a repercussão e extensão do dano, sem perder de vista os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico e punitivo-reparador da condenação.

E, no exercício dessa análise, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para compensar o dano suportado, sem gerar o seu enriquecimento indevido, além de inibir a reincidência da apelada em casos semelhantes, atendendo, ainda, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença apelada, julgando procedentes os pedidos iniciais para:

DECLARAR a nulidade
do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3465194 (ID 11302406);

DECLARAR a inexistência e inexigibilidade
do débito de R$ 3.488,10 (três mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e dez centavos) dele decorrente;

CONFIRMAR
em definitivo a tutela de urgência deferida sob o ID 11302421;

CONDENAR
a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais em favor do Apelante no montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, monetariamente corrigido pelo INPC a partir deste julgamento (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Considerando o provimento do recurso com a reforma do julgado de origem, redistribuo os ônus sucumbenciais, condenando a concessionária ré ao pagamento das custas processuais remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com base no art. 85, § 2° do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)